Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-85.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000330-85.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: GILDAZIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
VINICCIUS ASSIS SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA EM DESFAVOR DE ENTE MUNICIPAL.
VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. IRRELEVANTE NO CASO CONCRETO. MUNICÍPIO QUE ADMITE O DÉBITO
EM
CONTESTAÇÃO
. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PAGAMENTO DEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000330-85.2016.8.05.0032
,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE
BRUMADO

e como apelad
o

GILDAZIO MORENO SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.

Sala das Sessões, de de 2023.